Tribunal: TJMT
Processo: 0003237-03.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003237-03.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), BERLARMINA AMBROSIO PEIXOTO - CPF: 073.440.308-96 (APELADO), FRANCIELLI PEIXOTO BERNARDES - CPF: 030.517.681-11 (APELADO), NUBIA NATANA PASSAGLIA - CPF: 051.100.041-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 171, ‘CAPUT’, POR TRÊS VEZES NA FORMA DO ART. 71, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL E, ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO

ART. 304 C/C ART. 297, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO CPP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – INVIABILIDADE – DOCUMENTO UTILIZADO COMO MEIO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DOS ESTELIONATOS – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA AUTÔNOMA – CORRETA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 17 do STJ estabelece que "quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido".

Para afastar a aplicação do princípio da consunção, é necessário que o documento falso apresente potencialidade lesiva autônoma, para além dos crimes-fim já reconhecidos, ou seja, que possa ser utilizado para a prática de outros delitos distintos daqueles pelos quais o agente já está sendo responsabilizado.

No caso concreto, todas as condutas praticadas pela ré com o uso do documento falso - compra em estabelecimento comercial, contratação de serviços de energia elétrica e de telefonia - foram devidamente abarcadas pela condenação por estelionato em continuidade delitiva, não havendo demonstração de potencialidade lesiva autônoma que justifique a condenação em separado pelo crime de uso de documento falso.

A utilização reiterada do mesmo documento falso para a prática de múltiplos estelionatos, quando reconhecida a continuidade delitiva entre estes, não afasta, por si só, a aplicação do princípio da consunção, desde que todas as condutas fraudulentas já tenham sido devidamente consideradas na condenação pelo crime-fim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a ré FRANCIELLI PEIXOTO BERNARDES nas sanções do art. 171, caput, por três vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, absolvendo-a da imputação descrita no art. 304 c/c art. 297, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do CPP.
(Id. 296530466 )

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma parcial da sentença para condenar a ré também pela prática do crime de uso de documento falso em continuidade delitiva, sustentando que a magistrada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 17 do STJ, uma vez que o documento falso não teria exaurido sua potencialidade lesiva no estelionato.

(Id. 296530470)

A defesa, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, argumentando pela correta aplicação do princípio da consunção.

(Id. 296530474)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 300713861)

“SÍNTESE MINISTERIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. APELADO ABSOLVIDO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO EM CONTINUIDADE DELITIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 DO STJ NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO REITERADA DO MESMO DOCUMENTO EM MÚLTIPLOS FATOS TÍPICOS. POTENCIALIDADE LESIVA AUTÔNOMA. CRIMES DISTINTOS. CONTINUIDADE DELITIVA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PELO PROVIMENTO DO APELO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“(...)1º FATO – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO EM CONTINUIDADE DELITIVA

Entre os meses de janeiro a novembro de 2018, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, a denunciada FRANCIELLI Peixoto Bernardes, agindo em continuidade delitiva, ao menos por três vezes, fez uso de documento público falso, consistente em uma cédula de identidade (RG) em nome de Nubia Nata Passaglia.

2º FATO – ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA

Ainda, no mesmo período e local acima mencionados, a denunciada FRANCIELLI Peixoto Bernardes, agindo em continuidade delitiva, por três vezes, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Nubia Nata Passaglia, induzindo e mantendo em erro as empresas Financeira Itaú CBD S.A., Energisa Mato Grosso e Oi Móvel S.A., mediante meio fraudulento.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, a denunciada FRANCIELLI utilizou uma carteira de identidade falsa com os dados da vítima Nubia Natana Passaglia em estabelecimentos comerciais e, com isto, contraiu diversas dívidas no nome dela.

Em 24 de janeiro de 2018, a denunciada FRANCIELLI se dirigiu ao estabelecimento comercial Assaí Atacadista e, utilizando-se da carteira de identidade falsa em nome da vítima Nubia Natana Passaglia, aderiu ao cartão de crédito da loja, administrado pela Financeira Itaú CBD S.A. Inclusive, no ato de adesão, a denunciada FRANCIELLI solicitou um cartão adicional, em nome de sua própria mãe, Belarmina Ambrósio Peixoto.

De posse do cartão, a denunciada FRANCIELLI contraiu uma dívida em nome da vítima Nubia Natana Passaglia no montante de R$ 1.118,43 (mil cento e dezoito reais e quarenta e três centavos), notadamente porque utilizou o crédito e não pagou a fatura.

Já no dia 5 de março de 2018, a denunciada FRANCIELLI compareceu na Energisa Mato Grosso e, fazendo-se passar pela vítima Nubia Natana Passaglia com a utilização do documento falso, assinou um termo de confissão de dívida relativo ao consumo de energia elétrica de sua própria residência, no valor de R$ 895,06 (oitocentos e noventa e cinco reais e seis centavos).

Posteriormente, no mês de maio de 2018, utilizando-se do documento falso em nome da vítima Nubia Natana Passaglia, a denunciada FRANCIELLI contratou junto a empresa Oi Móvel S.A. serviços de telefonia e acumulou uma dívida de R$ 665,61 (seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), referente às faturas de maio a novembro de 2018.

Diante dessas fraudes, a vítima Nubia Natana Passaglia passou a receber insistentes cobranças das aludidas empresas e chegou a ter seu nome negativado junto aos órgãos de proteção de crédito. Então, ela procurou a delegacia e reportou os fatos.

Iniciada a apuração, observou-se que todas as cobranças, termos e contratos das dívidas contraídas continham o endereço da denunciada FRANCIELLI. Além disso, como já destacado, ela chegou a solicitar cartão de crédito adicional em nome de sua própria mãe, fato que viabilizou o avanço das investigações.

Em 21 de fevereiro de 2022, a residência da denunciada FRANCIELLI foi alvo de mandado de busca e apreensão, expedido no âmbito da cautelar inominada n. 1002106-57.2022.8.11.0003, ocasião em que foi apreendido seu aparelho celular.

Com autorização judicial, a Polícia Civil procedeu com a extração de dados do aparelho celular e descortinou que a denunciada FRANCIELLI mantinha números de telefone e uma conta bancária na modalidade internet banking em nome da vítima Nubia Natana Passaglia.

Na imagem abaixo ilustrada, a denunciada FRANCIELLI aparece segurando a carteira de identidade falsa como forma de comprovação de que seria a pessoa de Nubia Natana Passaglia, procedimento exigido por plataformas digitais para criação de contas bancárias, entre outros:

A reunião dessas informações nos remete à compreensão de que a denunciada FRANCIELLI, de fato, utilizou documento de identificação falso com dados da vítima Nubia Nata Passaglia e contraiu diversas dívidas no nome desta, causando-lhe grande transtorno e prejuízo financeiro.

Em 22/08/2023, recebeu-se a denúncia (Id. 125548206).

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de uso de documento falso e estelionato, nos termos da Súmula 17 do STJ, que estabelece: "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido".

O Ministério Público sustenta que o documento falso utilizado pela ré - uma carteira de identidade contendo sua fotografia e os dados pessoais da vítima Nubia Natana Passaglia - não teria exaurido sua potencialidade lesiva nos estelionatos praticados, pois foi utilizado em múltiplas ocasiões e para diferentes finalidades, o que afastaria a aplicação da Súmula 17 do STJ.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

No caso em apreço, restou demonstrado que a ré utilizou o documento falso como meio necessário para a prática dos estelionatos, configurando etapa essencial para a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo da vítima. A apresentação do documento de identidade adulterado constituiu o artifício fraudulento empregado para induzir e manter em erro os prepostos dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, possibilitando a realização das compras e contratações indevidas.

Embora o Ministério Público argumente que o documento falso foi utilizado em múltiplas ocasiões - para contratação de serviços junto à Financeira Itaú CBD S.A., Energisa Mato Grosso e Oi Móvel S.A. - tal circunstância, por si só, não afasta a aplicação do princípio da consunção.

Isso porque todas essas condutas foram reconhecidas como crimes de estelionato em continuidade delitiva, conforme corretamente decidido na sentença. O uso do documento falso, em cada uma dessas ocasiões, serviu exclusivamente como meio necessário para a prática dos estelionatos, não apresentando potencialidade lesiva autônoma ou desvinculada desses delitos.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem entendido que, para afastar a aplicação da Súmula 17 do STJ, é necessário que o documento falso apresente potencialidade lesiva para além dos crimes-fim já reconhecidos, ou seja, que possa ser utilizado para a prática de outros delitos distintos daqueles pelos quais o agente já está sendo responsabilizado.

No presente caso, não há evidências de que o documento falso tenha sido utilizado para finalidades diversas daquelas já abrangidas pela condenação por estelionato. Todas as condutas fraudulentas praticadas pela ré - a compra no estabelecimento comercial "Assaí Atacadista", a contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica junto à concessionária Energisa e a contratação de serviços de telefonia junto à empresa Oi - foram devidamente reconhecidas como crimes de estelionato em continuidade delitiva, pelos quais a ré já foi condenada.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte:

"APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E TENTATIVA DE ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR 'FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA' E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – DOCUMENTO FALSIFICADO COM FINALIDADE DA PRÁTICA DO ESTELIONATO – CONFISSÃO DO APELANTE – ABSORÇÃO DO CRIME MEIO PELO CRIME FIM – ARESTO DO TJMT – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICÁVEL – SÚMULA Nº 17 DO STJ -ABSOLVIÇÃO POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO [...]" (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1003655-68.2023.8.11.0003, Relator: MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2024)

O Ministério Público cita precedente desta Corte (N.U 1000638-61.2022.8.11.0002) em que se afastou a aplicação da Súmula 17 do STJ. Contudo, as circunstâncias fáticas daquele caso são distintas das presentes nos autos, pois naquele havia evidências concretas de que o documento falso apresentava potencialidade lesiva para além dos crimes pelos quais o réu estava sendo processado.

No caso em análise, todas as condutas praticadas pela ré com o uso do documento falso já foram devidamente abarcadas pela condenação por estelionato em continuidade delitiva, não havendo demonstração de potencialidade lesiva autônoma que justifique a condenação em separado pelo crime de uso de documento falso.

Ademais, a aplicação do princípio da consunção, nos termos da Súmula 17 do STJ, não representa impunidade ou tratamento benevolente à ré, mas sim a correta aplicação do princípio do ne ‘bis in idem’, evitando-se a dupla punição pelo mesmo fato.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
ao recurso ministerial, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025